Tribunal: STF
Processo: MS 39835
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Agravo Regimental em Mandado de Segurança. Servidor público aposentado e reingressante no serviço público. Direito à opção entre aposentadorias. Impossibilidade de desaposentação. Aplicação do Tema nº 503 do ementário da Repercussão Geral. Agravo Regimental não provido.



    I. Caso em exame



    1. Mandado de segurança impetrado por servidor público aposentado no cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, que reingressou no serviço público em cargo de Analista Legislativo da Câmara dos Deputados, pleiteando o direito de renunciar à aposentadoria anterior e averbar o tempo de contribuição respectivo para obter aposentadoria integral no novo cargo. Após indeferimento administrativo fundado em interpretação do TCU à luz do Tema RG nº 503 do STF, foi ajuizado mandado de segurança, posteriormente indeferido monocraticamente. O agravante interpôs agravo regimental visando à reforma da decisão e concessão da segurança.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o servidor público, abrangido pela regra do art. 11 da EC nº 20, de 1998, pode renunciar à aposentadoria anterior e utilizar o tempo respectivo para concessão de nova aposentadoria no cargo de reingresso; (ii) estabelecer se a jurisprudência firmada no Tema nº 503 do ementário da Repercussão Geral, aplicável ao RGPS, também alcança o RPPS, impedindo a desaposentação na ausência de previsão legal expressa.



    III. Razões de decidir



    3. O direito à cumulação de vencimentos com proventos de aposentadoria, previsto no art. 11 da EC nº 20, de 1998, não implica direito à percepção de duas aposentadorias pelo RPPS, sendo assegurado apenas o direito de opção pela mais vantajosa.



    4. Não há previsão legal ou constitucional que autorize a desaposentação de servidor público no regime próprio de previdência, tampouco a utilização de tempo de serviço já computado para nova aposentadoria em outro cargo.



    5. A jurisprudência do STF firmada no Tema nº 503 do ementário da Repercussão Geral — que exige previsão legal para desaposentação no RGPS — aplica-se também ao RPPS, dada a inexistência de autorização legal para desconstituição de aposentadoria válida.



    6. A aplicação do princípio da isonomia não afasta a necessidade de observância ao princípio da legalidade estrita em matéria previdenciária, tampouco autoriza tratamento diferenciado sem amparo normativo.



    7. A pretensão de computar tempo já utilizado para aposentadoria anterior em novo benefício configura desaposentação não permitida pela ordem jurídica vigente.



    IV. Dispositivo



    8. Agravo regimental não provido.



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 37, § 10, e 40, § 9º; EC nº 20, de 1998, art. 11; Lei nº 8.112, de 1990, arts. 100 e 103, § 1º.



    Jurisprudência relevante citada: MS nº 28.711-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 28/08/2012; ARE nº 1.262.435/MG, Rel. Min. Edson Fachin, j. 20/11/2023; RE nº 661.256-RG/SC, Tema RG nº 503, Red. p/ o Acórdão Min. Dias Toffoli.